Tribunal: TJMT
Processo: 1003897-92.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003897-92.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA BARBOZA SILVA - CPF: 126.377.656-66 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA - CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS À CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS RECLAMADAS QUE CULMINOU NA RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 152069906, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a falha na prestação do serviço das reclamadas, afirmando
não ter sido informada

que deveria efetuar o
pagamento da diferença de valorização para retirar a motocicleta
,
eis que na época da contratação foi cientificada apenas acerca da cobrança do frete.

Diante disso, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de
declarar a rescisão do contrato de consórcio
entabulado entre as partes, com a
restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, sendo que a reclamada
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em preliminar,
impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 152069908, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
24/06/2020
, firmou junto à reclamada
Motogarças
o contrato de adesão ao grupo de consórcio nº 26234923-0, através do qual, receberia por sorteio ou lance, uma motocicleta, marca Honda, modelo 125, grupo 43043.

Aduz que o valor do crédito seria de
R$ 11.477,00 (onze mil e quatrocentos e setenta e sete reais)
, sendo que a reclamante pagaria inicialmente parcelas de
R$ 318,92 (trezentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

Ocorre que, no dia
07/01/2021
, a autora foi informada, via
WhatsApp,
que havia sido contemplada pelo lance reserva na assembleia daquela data, bem como que para a retirada da motocicleta
deveria pagar o frete
e a
diferença de crédito
, no valor de
R$ 3.733,00 (três mil e setecentos e trinta e três reais)
.

No entanto, afirma
não ter sido informada

que deveria efetuar o pagamento da diferença de valorização para retirar a motocicleta
, eis que na época da contratação foi cientificada apenas acerca da cobrança do frete.

Diante disso, registrou reclamação junto ao
PROCON
(Protocolo nº
51.010.001.21.0000060
), entretanto, não obteve êxito na resolução, razão pela qual
requer a rescisão do contrato de consórcio entabulado entre as partes, com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A reclamada
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
, em sede de contestação, alega que a autora desistiu do consórcio, o que resulta em quebra de contrato e a consequente exclusão do grupo consorcial.

A demandada
Motogarças
, por sua vez, afirma que a autora teve ciência das cláusulas que regem o consórcio no ato da assinatura do contrato, inexistindo ato ilícito praticado pela reclamada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso
sub judice
verifico que muito embora o requerente afirme que as requeridas agiram indevidamente não lhe fornecendo as informações adequadas, denota-se dos autos que, de fato, não houve conduta ilícita praticada pelas mesmas.

Depreende-se claramente do contrato que
“4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES A: (...) E)
FRETE
E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM;(...)”
(ID 54500434).

Dessa forma, verifica-se que os valores discutidos nos presentes autos foram cobrados corretamente pela reclamada, de modo que,
não há que se falar em cobrança indevida
.

Outrossim, no que se refere ao percentual cobrado pelas reclamadas em razão da desistência da parte autora, depreende-se do contrato que é cobrado um percentual como cláusula penal compensatória.

“XVIII - DA EXCLUSÃO

(...)

a) o valor da devolução será apurado aplicando-se o percentual amortizado referente ao Fundo Comum sobre o valor do bem vigente na data da Assembleia de contemplação, já deduzidas as Taxas de Administração, de Seguro e de Fundo de Reserva, acrescido do rendimento financeiro a partir da disponibilização do crédito até o respectivo pagamento; e

b) sobre o valor apurado no item anterior, será aplicado desconto a ser creditado ao Grupo para compensação de prejuízos causados pela exclusão, na forma do § 2º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor e multa em favor da Administradora a título de cláusula penal compensatória, quando esta não der causa à exclusão, na forma da tabela a seguir: (...).”

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece reparo.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses das prestadoras do serviço, e não tendo elas se desincumbido do ônus que lhes cabia, devem ser responsabilizadas pelos danos causados à parte reclamante.

Ademais, embora as reclamadas asseverem a inexistência de falha na prestação dos serviços, não se desincumbiram do ônus de comprovar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso, a autora aduz

que adquiriu plano de consórcio junto às reclamadas,
e que tendo sido contemplada
,
não conseguiu retirar a motocicleta pretendida
, uma vez que lhe
foi cobrado valor da diferença de crédito, que
não tinha ciência
.

Ainda, conforme conversa via
WhatsApp
(id. n° 152069839),
quando a autora argumentou que não concordava com a cobrança
da diferença de valorização para retirar a motocicleta,
eis que
na época da contratação foi cientificada apenas acerca da cobrança do frete,
bem como
que
não tinha condições
de pagar a referida diferença,
a funcionária da reclamada Motogarças informou que:
“(...) Então, essa é a
condição do momento
. Estamos dependendo da fábrica normalizar a produção para recebermos mais motos, e ver a possibilidade de
voltar a ser somente o frete
(...).”
(grifei)

Ademais,
inexistem provas nos autos de que as demandadas tenham informado a consumidora acerca da necessidade de ter que realizar o pagamento
da diferença de valorização
para retirar a motocicleta
.

Sabe-se que
os deveres de correção e
clareza das informações, prestadas ao consumidor
, decorrem do princípio da boa-fé objetiva.
Seu descumprimento, por outra parte, implica em sanções não apenas de natureza civil, mas também de natureza penal e administrativa
. (...).
(Ap 148192/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015) (grifei)

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece:

Art. 6º

São direitos básicos do consumidor:

(...)

III –
a
informação adequada e clara

sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
(grifei)

No que tange
aos danos
morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
decorrente da falha em seu dever de informação,
fato que ensejou o desfazimento do negócio jurídico
,
bem como a reclamante
tentou resolver a questão administrativamente
, porém,
não obteve êxito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONSÓRCIO
BEM IMÓVEL. CONTRUÇÃO. CESSÃO DE QUOTA DE CONSÓRCIO.

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO
.
1.
Evidenciada
falha no dever de informação
derivado da não disponibilização dos termos gerais e cláusulas que regem a contratação, fato que restou incontroverso. 2.
Desfazimento do negócio, por culpa da requerida,
que autoriza, no caso concreto e de modo excepcional, o reconhecimento do dever de indenizar o prejuízo extrapatriomonial suportado pelos autores
. 3. Acolhimento do pleito indenizatório que importa no redimensionamento da sucumbência, restando prejudicada a pretensão deduzida no recurso adesivo que versava sobre o ponto. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.
(Apelação Cível Nº 70068797869, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 25/08/2016) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao pedido de devolução imediata dos valores pagos pela autora, no valor de
R$ 2.245,17 (dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)
, tenho que tal pedido merece acolhimento.

Apesar de,
nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de desistência ou exclusão,
a restituição do valor pago
ocorrer após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, no presente caso, tais regras devem ser afastadas, uma vez que
o motivo da rescisão contratual
advém de falha na prestação dos serviços das reclamadas.

Nestes casos, a jurisprudência tem direcionado
à
restituição imediata

dos valores dispendidos pelo consorciado,
sem o desconto de quaisquer encargos
, visto que a
rescisão se dá por culpa exclusiva da administradora
, a
propósito:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PELA RESCISÃO CONTRATUAL
. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO Nº 1.119.300/RS, QUE SE DIRECIONA PARA OS CASOS DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS AO CONSÓRCIO PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento firmado no REsp repetitivo nº 1.119.300/RS - que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo - não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio.
2. Na espécie, muito embora não haja previsão contratual de cobrança de parcelas fixas, certamente que a transição da cobrança de parcelas de R$ 744,76 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) para parcelas de R$ 2.473,60 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) revela-se exorbitante, abusiva e muito além da legítima expectativa do consorciado, mormente sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, configurando, portanto, falha na prestação de serviços. 3. Se o desfazimento do negócio jurídico decorreu da falha na prestação de serviços perpetrada pela administradora de consórcio, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve ser imediata e integral, ou seja, sem a necessidade de se aguardar o encerramento do grupo e sem o decote de quaisquer encargos (taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal). 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF: 0707607-09.2018.8.07.0006 DF 0707607-09.2018.8.07.0006, Desembargador ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11 de Dezembro de 2019) (grifei)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA
.
DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS
. NÃO CABIMENTO DE RETENÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF,
Acórdão 1260829
, 07096076020198070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de declarar a
rescisão do contrato de consórcio
entabulado entre as partes, condenando as reclamadas,
solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda,

condeno as reclamadas,
solidariamente
, a
restituição imediata
, dos valores pagos pela autora,
sem dedução de qualquer taxa
, no valor de
R$ 2.245,17 (dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos),
corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023